Tribunal: STJ
Processo: 5003260-61.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742035 - MG (2024/0341035-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GERACY CAMILLA HELVECIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CILEIMAR FERREIRA LOPES
AGRAVADO
: DIEGO KENNEDY FERREIRA LOPES
AGRAVADO
: DIOGO KENNEDY FERREIRA LOPES
ADVOGADO
: FLÁVIO NELSON DABÉS LEÃO - MG000074
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MEDIDA PROTETIVA DE PESSOA IDOSA.
AFASTAMENTO DA NETA DO IMÓVEL DE RESIDÊNCIA
COMUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE
VIOLAÇÃO OU AMEAÇA À DIREITO. EFEITOS MATERIAIS DA
REVELIA AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
344 DO CPC. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO
DE MEDIDA PROTETIVA. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão que
manteve indeferimento de pedido de medida protetiva formulado
pela idosa recorrente contra sua neta, sob o fundamento de
ausência de provas de ameaça ou violação de seus direitos.
Alega-se violação ao art. 344 do CPC e aos arts. 2o, 10 e 43 da
Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), com base na suposta
desconsideração dos efeitos materiais da revelia da parte
recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber o recurso pode
ser conhecido diante da ausência de impugnação de
fundamento autônomo que justificou o afastamento dos efeitos
materiais da revelia no caso, bem como determinar se a análise
sobre indeferimento de medida protetiva demandaria o reexame
de provas, vedado conforme Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão
recorrido
acarreta
o
não
conhecimento
do
Documento eletrônico VDA50387069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: e9eebda0-4e5d-4339-b8fe-0a3fcfed1521

recurso. (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.).
13/11/2024
4. No caso, a corte de origem apresentou fundamentação
autônoma sobre existência de hipótese da não incidência dos
efeitos materiais da revelia, cujo fundamento não foi objeto de
impugnação pela parte recorrente, de modo que o o
acórdão permaneceria íntegro por força de fundamento não
atacado.
5. A análise do acervo probatório para alterar a conclusão das
instâncias ordinárias, especialmente no que tange à inexistência
de elementos que justifiquem a imposição de medida protetiva, é
incabível em recurso especial por exigir o reexame do conjunto
fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: e9eebda0-4e5d-4339-b8fe-0a3fcfed1521

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742035 - MG (2024/0341035-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GERACY CAMILLA HELVECIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CILEIMAR FERREIRA LOPES
AGRAVADO
: DIEGO KENNEDY FERREIRA LOPES
AGRAVADO
: DIOGO KENNEDY FERREIRA LOPES
ADVOGADO
: FLÁVIO NELSON DABÉS LEÃO - MG000074
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MEDIDA PROTETIVA DE PESSOA IDOSA.
AFASTAMENTO DA NETA DO IMÓVEL DE RESIDÊNCIA
COMUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE
VIOLAÇÃO OU AMEAÇA À DIREITO. EFEITOS MATERIAIS DA
REVELIA AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
344 DO CPC. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO
DE MEDIDA PROTETIVA. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão que
manteve indeferimento de pedido de medida protetiva formulado
pela idosa recorrente contra sua neta, sob o fundamento de
ausência de provas de ameaça ou violação de seus direitos.
Alega-se violação ao art. 344 do CPC e aos arts. 2o, 10 e 43 da
Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), com base na suposta
desconsideração dos efeitos materiais da revelia da parte
recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber o recurso pode
ser conhecido diante da ausência de impugnação de
fundamento autônomo que justificou o afastamento dos efeitos
materiais da revelia no caso, bem como determinar se a análise
sobre indeferimento de medida protetiva demandaria o reexame
de provas, vedado conforme Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão
recorrido
acarreta
o
não
conhecimento
do
Documento eletrônico VDA50083568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 2bd611dd-25b7-4f23-8d25-a3881b928723

recurso. (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.).
13/11/2024
4. No caso, a corte de origem apresentou fundamentação
autônoma sobre existência de hipótese da não incidência dos
efeitos materiais da revelia, cujo fundamento não foi objeto de
impugnação pela parte recorrente, de modo que o o
acórdão permaneceria íntegro por força de fundamento não
atacado.
5. A análise do acervo probatório para alterar a conclusão das
instâncias ordinárias, especialmente no que tange à inexistência
de elementos que justifiquem a imposição de medida protetiva, é
incabível em recurso especial por exigir o reexame do conjunto
fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GERACY
CAMILLA HELVECIO contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial foi interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS, assim ementado (e-STJ, fl. 441):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA DE PESSOA
IDOSA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NETA DE IMÓVEL DE
RESIDÊNCIA COMUM – PRÁTICA DE ATOS DE VIOLAÇÃO OU
AMEAÇA
A
DIREITO
DA
AUTORA
–
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO – REVELIA – EFEITOS MATERIAIS – NÃO
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO DA
AUTORA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA - De acordo com o art. 10
da Lei 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, é obrigação
do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o
respeito e a dignidade como pessoa humana, sujeita de direitos civis,
políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição Federal. -
Embora a revelia induza à presunção relativa de veracidade dos fatos
afirmados pela parte autora, não se opera o automático julgamento de
procedência do pedido quando for decretada, porquanto deve ser
analisado o acervo probatório dos autos, a fim de se alcançar ao
menos um mínimo lastro a embasar o direito alegado, não podendo
ser aplicados os seus efeitos materiais, se do contrário resultar a prova
dos autos. - Inexistindo nos autos prova de vulneração ou ameaça de
Documento eletrônico VDA50083568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 2bd611dd-25b7-4f23-8d25-a3881b928723

direito da autora idosa, deve ser indeferida a tutela protetiva que
pretende o afastamento de sua neta de imóvel de residência comum.
Nas razões de recurso especial (e-STJ, fls. 469/476) a parte recorrente
alega, em síntese: I) violação ao art. 344 do Código de Processo Civil, sustentando
que o acórdão recorrido deixou de considerar o efeito material decorrente da revelia
da parte recorrida; II) contrariedade aos artigos 2o, 10 e 43 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa), quando negou aplicação das medidas protetivas de
afastamento da recorrida em relação à recorrente de modo a permitir o convívio
pernicioso e constantes agressões que afetam a saúde física e mental da recorrente.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial
para reformar o acórdão impugnado a fim de impor medida protetiva para determinar
que a recorrida se abstenha de aproximar ou entrar em contato com a recorrente.
Sem contrarrazões (e-STJ, fls. 484/485).
Em juízo de admissibilidade (e-STJ, fls. 486/488), negou-se admissão
ao recurso especial em razão da incidência do óbice da Súmula no 7 deste Superior
Tribunal de Justiça.
Sobreveio o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 497/502),
em que a parte agravante rebate os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
Tribunal de origem.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (e-STJ, fls. 507/508).
Alçados os autos a este Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a
distribuição do feito (e-STJ, fl. 515).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os fundamentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em violação ao artigo 344 do Código de Processo Civil, e contrariedade aos
artigos 2o, 10 e 43 da Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), entendo que o
porquanto a insurgência não pode ser
recurso especial não merece prosperar
conhecida por esta Corte Superior.
Inicialmente, quanto a alegada violação ao art. 344 do Código Civil, à
pretexto de que o acórdão recorrido não teria considerado o efeito material
decorrente da revelia da parte recorrida, entendo que a pretensão recursal encontra-
Documento eletrônico VDA50083568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 2bd611dd-25b7-4f23-8d25-a3881b928723

se destituída de utilidade já que, mesmo que acolhida, remanesceria fundamento
apto a sustentar o acórdão recorrido.
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre a controvérsia nos
termos seguintes (e-STJ, fls. 445/448):
Delimitada a controvérsia recursal, deve ser esclarecido que a
carência de defesa enseja a incidência do artigo 344 do CPC segundo
o qual, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor”. Entretanto, é relativa essa presunção de veracidade, de modo
que é lícito ao juiz conhecer das provas validamente apresentadas,
esposando posição que privilegie a verdade real em detrimento do
.
formalismo processual exacerbado
O artigo 345 do CPC lista quatro hipóteses que inibem ou elidem a
:
presunção cogitada
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344
se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento
que a lei considere indispensável à prova do ato;
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante
dos autos.
A doutrina aponta, ainda, outras situações em que a lei dissocia a
, quais sejam:
revelia do efeito material em questão
“a) quando a citação houver sido ficta (por edital ou com hora
certa) ou o réu revel estiver preso, pois o curador especial,
nesses casos, haverá de promover a defesa do réu revel: art.
72, II, c/c art. 341, par. ún. (CPC Português, art. 485, "b", fine);
b) quando terceiro houver ingressado no processo como
assistente do revel, hipótese em que será considerado seu
substituto processual (art. 121, parágrafo único, CPC).” (Curso
de direito processual civil: introdução ao direito processual civil,
parte geral e processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. - 21.
ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019, p. 775)
Feita essa ponderação, passo a analisar o acervo probatório com fins
de verificar se ele confere sustentáculo às alegações autorais.
Embora a requerida não tenha apresentado defesa, compareceu à
audiência de instrução e julgamento (evento n. 12). A partir da ata da
assentada, é possível depreender que a autora e sua neta,
infelizmente, não possuem uma boa convivência familiar o que é
percebível pela proposta da requerida de construir muro divisório entre
suas casas, localizadas no mesmo imóvel, com o fim de evitar o
encontro em áreas comuns.
Documento eletrônico VDA50083568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 2bd611dd-25b7-4f23-8d25-a3881b928723

Não obstante, a constatação da existência de desavença familiar não
é suficiente para o deferimento da medida buscada em relação à ré,
inexistindo provas de que ela tenha exposto a avó à situação de risco
ou ameaçando sua integridade física e psíquica.
Nesse sentido, a única testemunha ouvida em juízo, arrolada pela
autora, Sra. Geralda Diniz, amiga da autora há mais de quarenta anos,
asseverou que nunca presenciou atos de agressão ou de ameaça por
. Diferentemente, atestou que
parte de Cileimar em relação a sua avó
já viu marcas de agressões físicas perpetradas pelos demais réus,
segundo lhe relatou a idosa (evento n. 12).
Somado à ausência de provas dos atos imputados à requerida, não se
pode desprezar sua situação de fragilidade e hipossuficiência, pois,
consoante constam da ata da audiência instrutória e documentos
subsequentes, possui quatro filhos menores, um deles portador de
paralisia cerebral.
Por todo o exposto, embora lamentável a situação conflituosa
vivenciada entre as partes - avó e neta residentes do mesmo imóvel –
não há como ser deferida a medida protetiva buscada pela autora em
relação à demandada Cileimar, inexistindo provas de que ela esteja
vulnerando ou ameaçando direito da pessoa idosa que mereça ser
tutelado.
Em caso semelhante, já se manifestou esse Tribunal:
[...]
DISPOSITIVO Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.
(grifos acrescidos)
A pretensão do recorrente é de que seja aplicado o efeito material da
revelia em desfavor da parte recorrida em razão desta não ter apresentado
contestação.
No entanto, o Tribunal de origem declinou compreensão no sentido de
que há no caso hipóteses "
" ou "
que inibem ou elidem a presunção cogitada
outras
"
situações em que a lei dissocia a revelia do efeito material em questão
Assim, verifica-se a ausência de refutação específica quanto ao ponto,
o que faz incidir, à espécie, o óbice da Súmula 283/STF, verbis:
É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Documento eletrônico VDA50083568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 2bd611dd-25b7-4f23-8d25-a3881b928723

Assim, observando-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que
afastados os aspectos salientados no recurso, entendo que o recurso não pode ser
conhecido neste ponto.
No mais, quanto a alegação de vulneração aos artigos 344 do Código
de Processo Civil, e contrariedade aos artigos 2o, 10 e 43 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa), entendo que a análise pretendida pela parte recorrente
demandaria revisitar conclusão apoiada em análise do acervo fático-probatório dos
autos por parte do Tribunal de origem, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

Documento eletrônico VDA50083568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 2bd611dd-25b7-4f23-8d25-a3881b928723

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Com efeito, no presente caso, a inversão da conclusão levada a efeito
pelas instâncias ordinárias e acolhimento da tese recursal conforme pretendido pela
parte, no sentido da "ausência de provas dos atos imputados à requerida" (e-STJ, fl.
447) ou de que "não há como ser deferida a medida protetiva buscada pela autora
em relação à demandada Cileimar, inexistindo provas de que ela esteja vulnerando
." (e-STJ, fl.
ou ameaçando direito da pessoa idosa que mereça ser tutelado
447), demandaria inviável revisão do quadro fático-probatório, providência que, como
visto, é vedada nesta sede.
Não se mostra viável, portanto, o conhecimento do recurso também por
este motivo.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
não conhecer do recurso
.
especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:20
Código de Controle do Documento: 2bd611dd-25b7-4f23-8d25-a3881b928723

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.742.035 / MG
Número Registro: 2024/0341035-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210735254003 50032606120188130024
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERACY CAMILLA HELVECIO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CILEIMAR FERREIRA LOPES
AGRAVADO
: DIEGO KENNEDY FERREIRA LOPES
AGRAVADO
: DIOGO KENNEDY FERREIRA LOPES
ADVOGADO : FLÁVIO NELSON DABÉS LEÃO - MG000074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50333512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:38
Código de Controle do Documento: eb8ea437-ad9b-436d-9f84-85305a333582

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:38
Código de Controle do Documento: eb8ea437-ad9b-436d-9f84-85305a333582